Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017122-65.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA EVANIA DA SILVA SAMPAIO - CPF: 951.744.781-72 (IMPETRANTE), leonísio salles de Abreu júnior (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA – TRATAMENTO MÉDICO –

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA E JUIZADOS ESPECIAIS – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Benedita Evânia da Silva Sampaio, contra o ato, indigitado de coator, do Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Chapada dos Guimarães, consistente na decisão proferida que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001328-63.2018.8.11.0015, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Sustenta, a Impetrante, que a ação proposta na Comarca de Chapada dos Guimarães busca a efetivação do direito constitucional à saúde, para que seja realizada a consulta médica e a cirurgia bariátrica.

Assevera que o declínio de competência do feito, para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, não se justifica, visto que tal norma é inconstitucional, na medida que houve a usurpação da competência legislativa da União.

Aduz, ainda, que a referida Resolução ampliou a competência do Juizado da Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei n. 12.153/2009, bem assim, afastou uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no CPC, nas Leis ns. 7.347/1985 e 8.069/1990, criando a prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, sem previsão constitucional.

Diante disso, postulou a concessão da liminar, para que a ação permaneça tramitando no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, e, no mérito, a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão constante do id. 23561970.

As informações foram devidamente apresentadas, como se infere do id. 24884956.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 33357991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020